Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706049-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA APELADO: EXPERT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, FRANCISLEI DIOMAR DE ALMEIDA, ROBERTA DE OLIVEIRA GOMES DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte apelante, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO, não é beneficiária da justiça gratuita e nem juntou ao feito o comprovante de recolhimento de preparo. Dessa forma, intime-se a recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.007, §2o, CPC), acoste aos autos comprovante de pagamento hábil a aferir a regularidade do preparo, relativo ao presente processo, contemporâneo à data de interposição do recurso, ou realize o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora